Tribunal: TJSP
Processo: 1506449-31.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506449-31.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RÉGIS DA
SILVA ASSEM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506449-31.2019.8.26.0228 -Voto no 32418
2
Voto:
32418
Apelação:
1506449-31.2019.8.26.0228
Comarca:
São Paulo
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Régis da Silva Assem
Apelado:
Ministério Público
Vistos.
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Régis da Silva Assem foi condenado,
por incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03,
ao cumprimento de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal;
substituída a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo,
e limitação de final de semana (fls. 183/187).
Apela o réu, buscando a absolvição por
atipicidade da conduta, tendo em vista a ausência de dolo, ou a
possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, afastando a
tipicidade material da conduta, ou, ainda, pelo reconhecimento do estado
de necessidade (artigo 24 do Código Penal). Subsidiariamente, requer a
diminuição da pena para que se encaixe na Lei no 9.099/95, com a
aplicação de sursis processual (fls. 192/197).
O recurso foi devidamente contrariado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506449-31.2019.8.26.0228 -Voto no 32418
3
(fls. 203/205), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls.
220/224).
É o relatório.
A acusação acolhida é de que Régis da
Silva Assem, em 18 de março de 2019, possuía, transportava e ocultava
arma de fogo, de uso permitido, consistente em um revólver calibre .38
(segundo laudo pericial de fls. 210/213), com numeração suprimida,
municiada com 6 (seis) munições intactas e um remuniciador, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo a inicial, “REGIS transitava pelo
local dos fatos portando e transportando a arma de fogo acima descrita.
Policiais Militares em patrulhamento de rotina abordaram o veículo sendo
que, em revista veicular foi encontrada a referida arma de numeração
suprimida municiada e com remuniciador. Diante disto foi dada voz de prisão
ao denunciado, encaminhando-o à delegacia”.
Conquanto
não
tenha
havido
insurgência contra a autoria e materialidade delitivas, a decisão
monocrática respeitou a prova dos autos.
A insurgência versa sobre a atipicidade
da conduta. A tese defensiva não prospera.
Atento à insurgência recursal, destaco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506449-31.2019.8.26.0228 -Voto no 32418
4
que a alegada atipicidade da conduta, por ausência de lesividade ao bem
jurídico tutelado (princípio da insignificância), não prospera.
A legislação em vigor tem por escopo
proteger a incolumidade pública, garantindo e preservando o estado de
segurança em todos os seus aspectos, impedindo a consecução de crimes
mais graves, tais como o roubo, o latrocínio ou o homicídio, alvitrando
punir a conduta perigosa ainda em seu estágio embrionário.
Depreende-se, destarte, que o porte
ilegal de arma de fogo é infração de perigo presumido ou abstrato, que
deve ser repreendida penalmente para não se transformar em efetivo
dano à vida, à integridade corporal ou ao patrimônio alheio.
Guilherme de Souza Nucci bem lembra
que “pode o agente carregar a arma de fogo sem munição e, ao
atingir determinado ponto, onde está a vítima em potencial,
conseguir a munição das mãos de um comparsa” (in “Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas”, ED RT, 1a edição, 2006, pág. 14).
Anota-se, ainda, que não há falar em
afronta ao princípio da ofensividade, na medida em que bem pode o
legislador considerar que tal lesividade está ínsita em certas condutas,
até porque exigir a presença do perigo concreto para tipificação dos
crimes de arma de fogo significaria tolerar a prática de comportamentos
prévia e sabidamente arriscados.
Como precisamente pondera Aléxis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506449-31.2019.8.26.0228 -Voto no 32418
5
Augusto Couto de Brito “...de nossa parte, entendemos que o atual
estágio da sociedade acaba por aumentar os riscos à pacífica
convivência e o porte de arma demonstra-se uma daquelas condutas
que não se pode esperar que a sociedade controle ou auto-
regulamente. O potencial extremamente lesivo ao maior bem jurídico
existente
a vida
requer a incidência da 'ultima ratio' e
pragmaticamente revela-se em uma medida eficaz à diminuição da
criminalidade violenta. No exemplo de Jakobs, a probabilidade de
quem porta uma arma de fogo utilizá-la para um fim ilícito não é
mesma de quem porta um canivete ou uma faca de cozinha. É bem
verdade que não se deve abusar da tipificação do perito abstrato,
mas também é verdade que, em certos e raríssimos casos, somente
ela poderá prevenir conseqüências mais graves. São os chamados
'delitos-obstáculo', presentes em todas as legislações conhecidas, e
destinados a servir como barreiras à comissão de outros fatos.” (in
“Estatuto do Desarmamento”, Ed. RCS, 2005, pág. 31/32).
Ao
arremate,
o
Excelso
Supremo
Tribunal Federal já assentou que:
“CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. Baseado em dados
empíricos, o legislador seleciona grupos ou classes de ações
que geralmente levam consigo o indesejado perigo ao bem
jurídico. A criação de crimes de perigo abstrato não
representa, por si só, comportamento inconstitucional por
parte do legislador penal. A tipificação de condutas que
geram perigo em abstrato, muitas vezes, acaba sendo a
melhor alternativa ou a medida mais eficaz para a proteção
de bens jurídico-penais supraindividuais ou de caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506449-31.2019.8.26.0228 -Voto no 32418
6
coletivo, como, por exemplo, o meio ambiente, a saúde etc.
Portanto, pode o legislador, dentro de suas amplas margens
de avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais
adequadas e necessárias para a efetiva proteção de
determinado bem jurídico, o que lhe permite escolher
espécies de tipificação próprias de um direito penal
preventivo. Apenas a atividade legislativa que, nessa
hipótese, transborde os limites da proporcionalidade,
poderá ser tachada de inconstitucional.” (2a Turma, HC
104410/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.03.2012)
O
laudo
pericial
atestou
a
potencialidade lesiva do armamento, bem como a supressão do número
de série (fls. 210/213), o que tipifica o porte de arma de numeração
suprimida.
A supressão da numeração impede a
desclassificação da conduta. É que o artigo 16, parágrafo único, inciso IV,
da Lei, equiparou o porte de arma de uso permitido, com numeração
raspada, ao de uso restrito, diante da necessidade de controle pelo
Estado do armamento existente no país.
Há previsão expressa da conduta no
diploma legal, punindo com maior rigor o agente que porta arma com
identificação
alfanumérica
suprimida,
impedindo,
com
isso,
o
conhecimento da origem do armamento.
Cumpre anotar que Régis consignou ter
adquirido a arma para sua defesa. Entretanto, não há se falar em estado
de necessidade, eis que a excludente, para ser reconhecida, reclama

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506449-31.2019.8.26.0228 -Voto no 32418
7
prova cabal da atualidade do perigo (não eventual e abstrato), sua
inevitabilidade (único meio de afastar o perigo), involuntariedade e
inexigibilidade de sacrifício do bem ameaçado, situações nos autos não
demonstradas.
Quanto à ausência de dolo na conduta
“porque o acusado pretendia regularizar a situação documental de sua
arma” , a alegação também não prospera, uma vez que armas com
numeração suprimida não são passíveis de regularização.
E nem se diga que o apelante não tinha
conhecimento da numeração suprimida, pois não teria como adquirir
uma arma de fogo sem numeração de forma lícita.
Nesse contexto, de rigor mesmo a
condenação, não havendo que falar em absolvição por atipicidade da
conduta.
Dosimetria.
A pena fixada no mínimo legal e
tornada definitiva à míngua de circunstâncias modificadoras, bem como
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
assim como o estabelecimento do regime aberto não comportam
alteração.
De
todo
descabido
o pedido de
aplicação da Lei no 9.099/95, pois incabível no caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506449-31.2019.8.26.0228 -Voto no 32418
8
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantida, assim, a respeitável sentença apelada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.